Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-05.2021.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000810-05.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDECIR TOMAS COELHO - CPF: 488.213.739-91 (APELADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. NULIDADE DA CDA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS REGULARES. ENDEREÇO CONHECIDO NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2019931, extinguindo a execução fiscal por ausência de notificação válida no processo administrativo ambiental que originou o crédito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a intimação por edital da decisão administrativa que homologou auto de infração ambiental é válida, quando o endereço do autuado era conhecido e não houve esgotamento das demais formas previstas em lei para sua notificação.

III. Razões de decidir

3.

O processo administrativo ambiental demonstra que o autuado apresentou defesa com a indicação de endereço correto, constante do próprio procedimento administrativo.

4.

A Administração elaborou ofício de notificação para o referido endereço, mas não há comprovação de tentativa de entrega, tampouco de devolução pelos Correios.

5.

A intimação por edital, adotada diretamente, desrespeitou a ordem legal prevista no art. 121, § 1o, da LC estadual no 38/1995 e no art. 4o do Decreto Estadual no 1.986/2013, que impõem sua utilização apenas quando o infrator estiver em local incerto ou não sabido, o que não se verifica no caso.

6.

A ausência de intimação regular comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo e da CDA dele decorrente.

7.

A presunção de legitimidade do ato administrativo foi afastada diante da prova nos autos da inobservância do procedimento legal de notificação.

8.

Inaplicável a suspensão do processo com base no Tema 1255/STF, por inexistirem valores exorbitantes e por não haver ordem de sobrestamento nacional. A análise do pedido subsidiário de redução dos honorários deve aguardar o desfecho do referido tema.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É nula a intimação por edital no processo administrativo ambiental quando o endereço do autuado é conhecido e não há comprovação do esgotamento das demais formas de notificação previstas em lei.
2. A ausência de notificação válida da decisão que homologa auto de infração ambiental configura cerceamento de defesa e compromete a higidez da CDA.
3. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255/STF não impede o julgamento de mérito quando ausente ordem de suspensão nacional e inaplicável a tese à hipótese concreta."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 485, IV, e 85, § 3o, I; LC/MT no 38/1995, art. 121, § 1o; Decreto Estadual no 1.986/2013, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv no 0000340-45.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.02.2022; TJMT, ApCiv no 0000693-85.2019.8.11.0082, Rel.a Des.a Maria Erotides Kneip, j. 29.08.2022; STF, Rcl 67129/DF, Rel. Min. André Mendonça, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por VALDECIR TOMAS COELHO nos autos da execução fiscal no 1000810-05.2021.8.11.0045, declarando nula a Certidão de Dívida Ativa no 2019931 e extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A execução fiscal foi proposta pelo Estado de Mato Grosso visando à cobrança de multa ambiental decorrente do Auto de Infração no 125919/2010, lavrado em 06/08/2010, em razão de infração ambiental.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese:

a) a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que o executado praticou todos os atos inerentes à ampla defesa no processo administrativo;

b) a validade da intimação por edital, alegando que, após tentativas infrutíferas de notificação, não restou alternativa ao órgão ambiental senão realizar a intimação por edital, nos termos do art. 121 da LC no 38/95 c/c o art. 4o, § 9o do Decreto 1986/2013;

c) que caberia ao executado comprovar que não recebeu a intimação, considerando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos;

d) a necessidade de suspensão do processo em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255, que discute a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes;

e) subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Não houve emissão de parecer pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por VALDECIR TOMAS COELHO nos autos da execução fiscal no 1000810-05.2021.8.11.0045, declarando nula a Certidão de Dívida Ativa no 2019931 e extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Da sentença objurgada, em síntese, extrai-se que assim restou deliberado:

“[...] Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que: 1) Da análise do processo administrativo n.o 726149/2010, de 27/09/2010, o excipiente apresentou defesa administrativa (id 174383211 - fls.12/15) na qual informou seu endereço Rua Palmeira das Missões1717-E; 2) Na decisão que rejeitou a defesa administrativa, sem qualquer fundamentação plausível, foi determinada a intimação por edital (id 174383211 - fls57); Ocorre que, nos termos do art. 4.o, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, o excipiente apresentou defesa e indicou endereço de domicílio correto. Confira-se o que preleciona o supradito dispositivo legal: “Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas: I - pessoalmente; II - por seu representante legal; III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido”. Ademais, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. Nesse sentido: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ERRO MATERIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal. O agravante alega nulidade do processo administrativo que originou a CDA no 2023785077, sustentando cerceamento de defesa pela notificação por edital, após envio ao endereço incorreto, e erro material no cálculo da multa aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de esgotamento das tentativas de notificação direta antes da publicação por edital; e (ii) verificar a existência de erro material no cálculo da multa, que comprometa a validade da decisão administrativa homologatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A notificação por edital não atende aos requisitos legais de excepcionalidade, pois as tentativas prévias de notificação pessoal foram insuficientes, com envio ao endereço errado, ainda que o correto constasse do cadastro oficial do órgão ambiental. 4.O erro material no cálculo da multa, evidente nos valores descritos no auto de infração e na decisão homologatória, compromete a legalidade e a segurança jurídica do processo administrativo. 5.Ambos os vícios violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme a legislação estadual aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Agravo de instrumento provido para acolher a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade do processo administrativo no 124/2022 e da CDA no 2023785077, com a extinção da execução fiscal no 1042161-96.2023.8.11.0041. Tese de julgamento: "1. A ausência de esgotamento das tentativas de notificação direta invalida a intimação por edital, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 2. Erro material no cálculo da multa aplicada compromete a validade da decisão administrativa homologatória." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 7.692/2002; Decreto Estadual n.1986/2013; CPC, art. 85, § 3o. Jurisprudência relevante citada: N.U 1019753-06.2024.8.11.0000, Rel. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/10/2024; N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 25/09/2024. (N.U 1030046-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NULIDADE POR ENDEREÇO INCORRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade do Processo Administrativo Ambiental no 658651/2013, reconhecendo a invalidade da notificação por edital em execução fiscal. A decisão monocrática declarou nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguiu o processo executivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade na citação por edital realizada no processo administrativo ambiental, considerando que a Administração Pública possuía, em seu cadastro, o endereço correto do autuado. III. Razões de decidir 3. Embora o Estado de Mato Grosso tenha efetuado duas tentativas de notificação via carta registrada, estas foram enviadas para endereços incorretos. 4. O processo de noificação editalícia se mostrou irregular, uma vez que o endereço correto do autuado constava em registros anteriores e poderia ter sido utilizado para efetuar a citação por carta. 5. O artigo 121 da Lei Complementar no 38/95 prevê a notificação por edital apenas quando o infrator estiver em local incerto ou não sabido, o que não foi configurado neste caso. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida, com a nulidade do Processo Administrativo Ambiental e da CDA exequenda. Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo ambiental quando não esgotadas as tentativas de citação no endereço correto, conhecido pela Administração." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei Complementar no 38/95, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STF, AI 401472 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.03.2014. (N.U 1007072-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em sede de agravo de instrumento não é dado ao relator do recurso esgotar toda a matéria, mormente quando esta ainda não tenha sido objeto de decisão pelo Juízo Singular, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado. (N.U 1016575-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS VIAS – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização. 2. Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram. (N.U 1000647-47.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) Desse modo, vislumbra-se que o Exequente não observou as regras mínimas de garantias ao Executado, cerceando a defesa ao não intimar pessoalmente da decisão administrativa que homologou o auto de infração administrativa, sem permitir o pagamento ou parcelamento da dívida. Trata-se de matéria cognoscível de ofício porque esta explicita, não havendo necessidade de dilação probatória. Basta a mera visualização do procedimento administrativo. Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, este juízo conhece e dá provimento a exceção de pré-executividade para reconhecer o cerceamento defesa no procedimento administrativo e declarar a nulidade da CDA 2019931 (ID 49129305). Portanto, demonstrada está a ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide. Diante do exposto, declaro nula a Certidão de Dívida Ativa e por consequência esta execução fiscal nos termos do artigo 803, I do CPC[2]. Por corolário natural, JULGA-SE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA 49129305. Condena-se o Exequente ao pagamento de custas no montante de 10% sobre o valor da causa nos termos do 85, §3o I do CPC. Considerando que houve oposição, deixa-se de aplicar a causa de redução prevista no art.90 do CPC .”

Perscrutando os autos, observa-se que o
processo administrativo ambiental que originou a CDA executada (Auto de Infração no 125919/2010, Protocolo no 645226/2010) teve
início em 06/08/2010
. O executado, ora apelado, apresentou
defesa administrativa em 27/09/2010
, informando seu endereço como sendo Rua Palmeira das Missões, no 1717-E, Centro, Lucas do Rio Verde/MT.

A decisão administrativa que rejeitou a defesa e homologou o auto de infração foi proferida em 01/11/2017 e homologada em 22/11/2017. Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, após essa decisão, foi elaborado o Ofício no 925/SPA/SEMA/2017 endereçado ao autuado, contendo seu nome completo e endereço. Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que esse ofício tenha sido efetivamente enviado ou recebido pelo apelado.

Em seguida, sem qualquer tentativa de notificação pessoal ou por correspondência com aviso de recebimento, o processo foi encaminhado à Coordenadoria de Arrecadação em 16/02/2018, e a notificação da cobrança foi realizada diretamente por edital em 17/05/2018.

Como cediço, o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual no 38/1995), em seu art. 121, § 1o, estabelece uma ordem sucessiva para a realização das intimações no processo administrativo ambiental:

"Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será também cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

No mesmo sentido, o Decreto Estadual no 1986/2013, em seu art. 4o, dispõe:

"Art. 4o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido."

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, depreende-se que a intimação por edital é medida excepcional, somente aplicável quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, ou seja, após o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, por representante legal ou por carta registrada com aviso de recebimento.

No caso em análise, o apelado informou seu endereço nos autos do processo administrativo, e não há qualquer evidência de que a Administração tenha tentado notificá-lo pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento antes de proceder à intimação por edital. Ao contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que a Administração tinha conhecimento do endereço do apelado, tanto que elaborou ofício endereçado a ele, mas inexplicavelmente optou pela intimação por edital, sem qualquer justificativa para tanto.

O Estado apelante argumenta que, nos termos do art. 4o, § 9o, do Decreto 1986/2013,
"no caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital"
.

Contudo,
não há nos autos qualquer comprovação de que tenha havido tentativa de intimação por correspondência com aviso de recebimento que tenha sido devolvida pelos Correios. Ao contrário, o que se verifica é a total ausência de tentativa de notificação pessoal ou por correspondência
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, como cito:

"AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AFASTADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO - NÃO COMPROVADA - TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - DESPROVIMENTO. Verificado que a parte autuada foi notificada por edital sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, bem assim que foram realizadas diligências prévias com vistas a localizar o seu endereço certo constante do processo administrativo ambiental, mostra-se correta a decisão que reconheceu ter havido o cerceamento de defesa e, consequentemente, declarou a nulidade dos atos administrativos decorrentes do referido procedimento." (TJMT - NU 0000340-45.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

"RECURSO DE APELAÇÃO - MULTA AMBIENTAL - NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO VIA AR - INEXISTÊNCIA DE TENTANTIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU - EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - ART. 121 DA LCE No 232/2005 - RECURSO DESPROVIDO. A remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, ocasionando-lhe cerceamento de defesa. A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço." (TJMT - 0000693-85.2019.8.11.0082, MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/09/2022)

Embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso em análise, o apelado demonstrou, por meio dos próprios documentos juntados aos autos, que não houve qualquer tentativa de notificação pessoal ou por correspondência antes da intimação por edital, o que é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Ademais, exigir que o apelado comprove que não recebeu a intimação seria impor-lhe a produção de prova negativa, o que é juridicamente impossível. Ao contrário, cabe à Administração comprovar que realizou a notificação de forma regular, nos termos da legislação aplicável, o que não ocorreu no presente caso.

Com efeito, a
ausência de notificação regular da decisão administrativa que homologou o auto de infração configura cerceamento de defesa, pois impediu o apelado de exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, notadamente o direito de recorrer da decisão administrativa ou de efetuar o pagamento da multa com os descontos legais.

O Estado apelante requer a suspensão do processo em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255, que discute a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

De fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1412069, Tema 1255, cuja controvérsia foi assim delimitada: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes".

Contudo, a suspensão determinada pelo STF refere-se apenas à questão específica da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, não impedindo o julgamento do mérito do recurso.

No caso em análise, o valor da causa não é exorbitante, e os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, não havendo aplicação de apreciação equitativa.

A propósito:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE No 1.412 .069-RG/PR (TEMA RG No 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que o Tema RG no 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL
. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS. EFEITOS INFRINGENTES. - Preliminarmente, alega a embargante que é necessário o sobrestamento do recurso diante do reconhecimento de repercussão geral pelo STF ao RE 1.412.069, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes (Tema 1 .255 da R.G.). - Ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1 .412.069 (Tema 1255),
o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador
- Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado. - Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material . Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões. - Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios. - As alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando . - Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração. - A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApCiv: 5005148-94.2023.4.03 .6105 SP, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/06/2024)

Portanto, não há razão para a suspensão do processo, podendo-se prosseguir com o julgamento do mérito do recurso, deixando-se apenas de analisar o pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, que deverá aguardar o julgamento do Tema 1255 pelo STF.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025